Tribunal: TJMT
Processo: 1065690-36.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065690-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (RECORRENTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1065690-36.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA.

Recorrido:
NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2
1/08/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
).

Ementa
: RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CANCELAMENTO DE RESERVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE CALENDÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilícito consistente no bloqueio indevido de datas de locação pela plataforma digital; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação.

Os registros constantes dos autos demonstram que o valor de R$ 4.562,47 foi devolvido com a anuência do autor, referente à reserva cancelada pela hóspede, não configurando penalização indevida.

As provas apresentadas pelo próprio autor confirmam a existência de consultas e solicitações de reserva no período alegadamente bloqueado, afastando a tese de impossibilidade de locação.

As imagens juntadas evidenciam a disponibilidade de datas e reservas associadas a outros usuários, comprovando a regularidade da plataforma.

Não demonstrada falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para a condenação em danos materiais, morais ou lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A responsabilidade civil somente se configura quando demonstrados, cumulativamente, ato ilícito, dano e nexo causal.

A devolução de valores por cancelamento de reserva com anuência expressa do anfitrião, dentro do prazo de arrependimento, não configura conduta ilícita da plataforma digital.

A mera alegação de bloqueio indevido do calendário, desacompanhada de prova robusta, não enseja indenização por danos materiais, morais ou lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 487, I; CDC, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1005866-83.2023.811.0001, Rel. Des. Antonio Horácio da Silva Neto, j. 25.09.2023; TJ-MT, RI nº 1000228-10.2023.811.0053, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 19.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 299002871, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento, a título de danos materiais, da importância de R$ 4.562,47 (quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único, do art. 389, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, conforme o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Ainda, condenou a reclamada a pagar a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a importância de R$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir da citação, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único, do art. 389, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, segundo o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Ausência de ilícito - reembolso legítimo ao hóspede;

2.

Bloqueio do calendário não comprovado;

3.

Inexistência de danos materiais e lucros cessantes.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença singular, inclusive com a condenação da recorrente ao ressarcimento dos danos materiais em dobro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, o reclamante utiliza a plataforma da reclamada para locar apartamento em Cuiabá-MT, com diárias de R$ 210,00 em dias úteis e R$ 300,00 nos finais de semana.

Em 03/07/2024, a Sra. Luana reservou o imóvel (reserva HM3R2QACWZ), mas cancelou a operação minutos depois. O reclamante não cobrou multa, e, caso houvesse cobrança pela plataforma, comprometeu-se a devolver o valor.

Posteriormente, o suporte da reclamada informou que havia sido creditado, de forma indevida, o valor de R$ 4.562,47 (quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) na conta do reclamante, a título de multa, sem seu conhecimento. Comunicou, ainda, que, se houvesse anuência, o reembolso da reserva seria restituído à consumidora, sendo o valor abatido dos recebimentos futuros do anfitrião.

Ocorre que, embora o reclamante nunca tenha se recusado a devolver a quantia, a reclamada bloqueou o apartamento por dois meses, impedindo novas locações e gerando prejuízo aproximado de R$ 14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta reais), além de despesas com condomínio, luz e água.

Afirma que tal falha na prestação do serviço causou-lhe não apenas danos materiais, mas também constrangimentos e abalo moral, razão pela qual pleiteia indenização, repetição de indébito e lucros cessantes.

A demandada, por sua vez, sustenta não haver prova de bloqueio do calendário entre 02/07/2024 e 30/08/2024, período em que teria vigorado a reserva cancelada.

Argumenta que, quando as datas estão bloqueadas, não é sequer possível selecioná-las para reserva. Alega, também, que o reclamante recebeu, no período alegado, mensagens de dois usuários interessados, o que afastaria a tese de lucros cessantes. Quanto ao valor de R$ 4.562,47, defende tratar-se de restituição da reserva cancelada dentro do prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, não havendo serviço prestado.

No caso, embora o reclamante alegue ter sofrido dupla penalização em razão de erro da reclamada,
não
conseguiu comprovar suas afirmações.

Isso porque, ao contrário do que sustenta, restou demonstrado, que o demandante recebeu e autorizou a restituição do valor da multa referente ao cancelamento realizado pela Sra. Luana, conforme comprovam as conversas no aplicativo da plataforma e o
print
de tela do celular com o desconto no valor de R$ 4.562,47 (quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), efetuado em 26/06/2024, relativo à reserva HM3R2QACWZ (IDs 299002390 e 299002392).

A alegação de que teria ficado impossibilitado de alugar o imóvel no período de 02/07/2024 e 30/08/2024, também não prospera, vez que há provas, juntadas pelo próprio reclamante, de que ocorreram consultas de hóspedes no período, como a do
Sr. Jairo que, inicialmente, solicitou reserva de 16/06 a 30/09/2024, cancelada pelo próprio solicitante
. Posteriormente, o mesmo hóspede apresentou nova consulta para o período de 02/07 a 02/09/2024 (ID 299002391).

Ademais, as fotos do aplicativo do reclamante confirmam que
não
houve bloqueio indevido das datas. O
print
anexado no ID 299002392 demonstra que o período de 27/08 a 30/08/2024, supostamente bloqueado, segundo o reclamante, encontrava-se disponível. Ainda,
verifica-se que o intervalo de 02/07 a 31/12/2024 já estava associado ao hóspede “Daniel”, o que reforça a regularidade do funcionamento da plataforma
.

Assim, considerando que o bloqueio inviabiliza consultas de datas, solicitações de reserva e, por consequência, a pré-aprovação pelo anfitrião, e
diante da existência de registros de consultas e reservas no período indicado, conclui-se que razão assiste à reclamada
.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito
, cabendo à parte ré demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado pelo demandante.

Para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença simultânea de três pressupostos essenciais:
a prática de conduta ilícita, a existência de dano efetivo e a demonstração do nexo causal entre ambos
. Somente com a conjugação desses elementos é possível reconhecer a obrigação de reparar o prejuízo suportado pela parte lesada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CONCESSIONÁRIA ÁGUAS CUIABÁ- ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA –PARTE AUTORA QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE QUANDO DA SUSPENSÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS - PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados
.
A parte autora não comprovou minimamente o direito postulado, uma vez que quando houve a suspensão do fornecimento de água em sua residência esta se encontrava inadimplente, agindo a concessionária no exercício regular do seu direito.
(TJ-MT - RI: 10058668320238110001, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023). (grifei).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE.
PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.
2.
Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), enquanto as circunstâncias de aplicação da revelia e o fato de a relação ser consumerista não têm o condão de eximir da prova que lhe cabe. 3. É firme a jurisprudência no sentido de que a prerrogativa de inversão do ônus da prova conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não é automática nem dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (STJ, AgInt no AREsp 862 .624/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020). 4. Ausente, no caso em apreço, lastro mínimo probatório a amparar as alegações ventiladas na inicial
.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9 .099/1995). 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10002281020238110053, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/02/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2024). (grifei).

No presente caso,
não restou demonstrado a prática de ato ilícito por parte da reclamada
, razão pela qual não se verifica falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização da plataforma digital.

Dessa forma, ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a pretensão deduzida na petição inicial, impõe-se a
reforma
da sentença proferida em primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para

reformar a sentença recorrida e julgar

improcedente

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025